Tribunal: STF
Processo: RE 70566
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
- C.P.O.R. - EXCLUSAO DISCIPLINAR. 1. A AUTORIDADE MILITAR SUPERIOR
PODE IMPOR PENA DISCIPLINAR AINDA QUE O REGULAMENTO MENCIONE, PARA
ESSE FIM, A INFERIOR. 2. APLICAR ATO NORMATIVO JA REVOGADO IMPORTA
EM NEGAR VIGENCIA AO QUE O REVOGOU.